Tribunal: STF
Processo: ARE 1355071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PROVA INSUFICIENTE EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS JOAQUIM E MARCOS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO AO CORRÉU CARLOS - ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PROVA INSUFICIENTE - MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA - POSSE ILEGAL DE MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO - ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE TRÁFICO EM RELAÇÃO AO CORRÉU CARLOS - FIGURA PREVISTA NO INC. I DO § 1º DO ART. 33 ABSORVIDA PELO CAPUT DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - REGIME PRISIONAL FECHADO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA RECURSO - DEFENSIVO IMPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, o acusado Carlos foi surpreendido na posse ilegal de 4 (quatro) ampolas de Dimorf morfina, substância entorpecente cuja quantidade e circunstâncias da apreensão indicam a destinação ao comércio clandestino; bem como tendo em depósito e guardando, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo e produto químico destinado à preparação de drogas, consistente em 2 (duas) ampolas de lidocaína.



    [...]



    Foi localizada, ainda, com o acusado Carlos, a quantia, em dinheiro, de R$ 6.735,00 (seis mil, setecentos e trinta e cinco reais), e, com os demais acusados, foram encontrados comprovantes de saques, depósitos e transferências bancárias em alto valor, bem como a quantia, em dinheiro, de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).



    Policiais civis, em diligência instrumentalizada por mandado de busca e apreensão, dirigiram-se às residências dos acusados e, após as buscas, localizaram as substâncias apreendidas.



    Os acusados Joaquim e Carlos foram presos em flagrante.



    Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da acusação, constituída pelos depoimentos dos policiais civis João Fernando Gomes de Faria (fls. 5/6 e DVD), Mara Izabel Sanches de Toledo (fls. 9/10 e DVD), Leonardo José Alves do Nascimento (fls. 11/12 e DVD) e Manoel José Marques de Almeida (fls. 13/14 e DVD), bem como pelo testemunho do Delegado de Polícia Maurício Vieira Silva (DVD).



    [...]



    Por derradeiro, a condenação do acusado Carlos pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos moldes em que se operou em primeiro grau de jurisdição, era de rigor, razão pela qual não há que se falar em requalificação jurídica da conduta do acusado, ou, ainda, em desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei 11.343/06.



    Importa observar, a propósito, que a condição de usuário do acusado não restou demonstrada nos autos e, de qualquer forma, não excluiria necessariamente a responsabilidade penal decorrente da condição de traficante.



    Quanto à morfina apreendida na residência do acusado Carlos, está incluída na lista de substâncias entorpecentes, da Portaria SVS/MS 344/98, conforme se verifica no laudo de fls. 823/833.



    Ademais, como bem observado na r. sentença recorrida (fl. 1.213), não é crível, à evidência, que a substância entorpecente apreendida, consideradas sua quantidade e natureza, seria destinada ao consumo próprio.



    [...]."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente